Tribunal: TRF3
Processo: 0019619-08.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
627/821)

0019619-08.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 §3o DO CPC/15. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria por invalidez. Concessão de auxílio-doença. Julgamento extra-petita.

2. Causa madura. Julgamento da ação na forma do artigo 1.013, § 3o, II do CPC/15.

3. Laudo médico pericial informa a existência de incapacidade laboral total e temporária. Possibilidade de recuperação da capacidade laboral. Aposentadoria por invalidez indevida. A denegação da aposentadoria neste feito restringe-se ao conjunto probatório nele apresentado, e não obsta a concessão da benesse na esfera administrativa em momento posterior. Possibilidade de agravamento do quadro clínico.

4. Inversão do ônus da sucumbência.

5. Reexame tido por interposto não conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação prejudicada. Apl

Inteiro teor:
627/821)

0019619-08.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 §3o DO CPC/15. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria por invalidez. Concessão de auxílio-doença. Julgamento extra-petita.

2. Causa madura. Julgamento da ação na forma do artigo 1.013, § 3o, II do CPC/15.

3. Laudo médico pericial informa a existência de incapacidade laboral total e temporária. Possibilidade de recuperação da capacidade laboral. Aposentadoria por invalidez indevida. A denegação da aposentadoria neste feito restringe-se ao conjunto probatório nele apresentado, e não obsta a concessão da benesse na esfera administrativa em momento posterior. Possibilidade de agravamento do quadro clínico.

4. Inversão do ônus da sucumbência.

5. Reexame tido por interposto não conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação prejudicada. Aplicação do artigo 1.013, §3o, do CPC/15 (art.515 CPC/73). Pedido inicial improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019619-08.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDGARD PAGLIARANI SAMPAIO - SP135327-N

APELADO: SERGIO FRANCISCO ALVES

Advogado do(a) APELADO: ERICA NAGY CAMPOS - SP240116-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019619-08.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDGARD PAGLIARANI SAMPAIO - SP135327-N

APELADO: SERGIO FRANCISCO ALVES

Advogado do(a) APELADO: ERICA NAGY CAMPOS - SP240116-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

A sentença prolatada em 03/09/2015 julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença a partir da data da citação (29/04/2013). As parcelas vencidas a partir da DIB serão acrescidas de juros de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo a variação do INPC e tabela de correção da Justiça Federal, devendo ser deduzido do montante da condenação os valores já pagos administrativamente. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação até a data da sentença.

Apela o INSS requerendo, preliminarmente, a extinção da ação sem julgamento do mérito, ante a falta de interesse de agir superveniente, tendo em vista que o autor está em gozo do auxílio-doença, desde o dia 12/02/2010, concedido administrativamente, além da impossibilidade de acumulação de benefícios. Subsidiariamente, pleitea a modificação dos critérios de juros de mora, correção monetária e inversão da sucumbência ou reconhecimento da sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019619-08.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDGARD PAGLIARANI SAMPAIO - SP135327-N

APELADO: SERGIO FRANCISCO ALVES

Advogado do(a) APELADO: ERICA NAGY CAMPOS - SP240116-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa oficial prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (29/04/2013), seu valor aproximado e a data da sentença (03/09/2015), que o valor total da condenação não ultrapassará a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, do reexame necessário.

Por sua vez, verifico que embora o autor tenha pleiteado apenas a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, a sentença condenou o INSS a conceder-lhe o benefício de auxílio-doença, que estava em gozo . Concedeu, assim, objeto diverso do formulado, ocorrendo, portanto, julgamento extra petita.

Neste sentido confira-se a jurisprudência.

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 515, §3o, DO CPC/1973. ART. 1.013, §3o, II, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. INÍCIO DA INCAPACIDADE QUANDO NÃO ERA MAIS FILIADO AO RGPS. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. ANÁLISE DO MÉRITO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1 - Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o artigo 460, do CPC/73, vigente à época de prolação da sentença (art. 492 do CPC/2015). Sentença extra petita anulada de ofício. 2 - O caso, entretanto, não é de remessa dos autos à 1a instância, uma vez que a legislação autoriza expressamente o julgamento imediato do processo quando presentes as condições para tanto. É o que se extrai do art. 515, §3o, do CPC/1973, correspondente ao art. 1.013, § 3o, II, do CPC/2015. As partes se manifestaram sobre os benefícios efetivamente postulados e apresentaram as provas específicas, de forma que, diante do conjunto probatório e do regular exercício das garantias constitucionais, a causa encontra-se madura para julgamento. 3 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal. 4- A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. (...) 20 - Condenada a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015. 21 - Apelação da parte autora provida. Sentença anulada. Análise do mérito. Ação julgada improcedente. Revogação da tutela antecipada. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça.

(Ap 00165677720114039999/Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1627704, Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, TRF3, SÉTIMA TURMA, Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018 )

Verifica-se, assim, vício na sentença que afronta o disposto no art. 492 do CPC/2015 (art.460 do CPC/73), pelo que a declaro nula de ofício.

Entretanto, estando o processo maduro para julgamento, é possível a aplicação do art. 1.013, §3o, II, do CPC/2015 (art.515 CPC/73). Passo, portanto, à análise do pedido.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Por fim, quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;"

No caso concreto.

O extrato do sistema CNIS de fls. 69.pdf demonstra o preenchimento dos requisitos de qualidade de segurado e carência.

A parte autora, marceneiro, pintor, com 41 anos de idade no momento da perícia médica, alega ser portadora de depressão grave, condição, que lhe traz incapacidade laboral.

O laudo médico pericial elaborado em 22/05/2013 (fls. 88/90.pdf) revela que o autor é portador de depressão grave. Conclui pela incapacidade total e temporária. Firma a data de início da incapacidade em 04/11/2010, segundo relatório médico.

Depreende-se do laudo pericial que há possibilidade de recuperação da capacidade laboral e, portanto, é de se priorizar a busca pela sua efetivação. Nesse sentido, de sua vez, cabe à parte autora aderir ao tratamento médico adequado e ao processo de recuperação, com seriedade e constância, favorecendo o seu êxito.

Nota-se que o autor, com 41 anos de idade no momento da perícia, está inserido em faixa etária propícia à produtividade e ao desempenho profissional, e não havendo nos autos nenhum elemento que evidencie a existência de incapacidade total e permanente, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez neste contexto.

Ressalte-se que a denegação da aposentadoria por invalidez neste feito se dá diante do conjunto probatório apresentado e, considerando a possibilidade de agravamento do quadro clínico da parte autora, não alcança a concessão da benesse na via administrativa em momento posterior.

Observo que o teor da decisão ora prolatada se refere às condições físicas da parte autora apuradas no momento da realização da perícia médico judicial realizada neste feito e, portanto, não obsta a concessão administrativa da aposentadoria por invalidez que se deu dois meses antes da prolação da sentença.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o §4o do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, considerando que o recurso foi interposto na sua vigência, não se aplicando as normas dos §§1o a 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

Diante do exposto, anulo, de ofício, a sentença em decorrência do julgamento extra petita, restando prejudicada a apelação do INSS e com fundamento no art. 1.013, §3o, II, do CPC/2015 (art.515 CPC/73), julgo improcedente o pedido da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 §3o DO CPC/15. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria por invalidez. Concessão de auxílio-doença. Julgamento extra-petita.

2. Causa madura. Julgamento da ação na forma do artigo 1.013, § 3o, II do CPC/15.

3. Laudo médico pericial informa a existência de incapacidade laboral total e temporária. Possibilidade de recuperação da capacidade laboral. Aposentadoria por invalidez indevida. A denegação da aposentadoria neste feito restringe-se ao conjunto probatório nele apresentado, e não obsta a concessão da benesse na esfera administrativa em momento posterior. Possibilidade de agravamento do quadro clínico.

4. Inversão do ônus da sucumbência.

5. Reexame tido por interposto não conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação prejudicada. Aplicação do artigo 1.013, §3o, do CPC/15 (art.515 CPC/73). Pedido inicial improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade,decidiu anular, de ofício, a sentença em decorrência do julgamento extra petita, restando prejudicada a apelação do INSS, e com fundamento no art. 1.013, §3o, II, do CPC/2015 (art.515 CPC/73), julgar improcedente o pedido da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.